Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748524-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE PAULA MEDEIROS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDSON DE PAULA MEDEIROS, contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Em suas razões (ID 78058138), sustenta que: 1) discute a aplicação de multa por impedimento de leitura do hidrômetro; 2) que a Resolução 14/2011 da Adasa permite a aplicação da multa apenas após o quarto ciclo de faturamento, o que não ocorreu; 3) apresenta histórico de consumo regular; 4) a concessionária limita-se a invocar a presunção de legitimidade de seus atos administrativo; 5) cabe a concessionária a comprovação de que houve as 4 tentativas de leitura; 6) a manutenção da multa impõe ao autor uma escolha trágica entre o pagamento do valor abusivo e o risco iminente de corte no fornecimento de água; 7) a probabilidade do direito está demonstrada pelo histórico regular de consumo e a cobrança acima da média; 8) o perigo de dano é evidenciado pelo risco de ter o fornecimento de água suspenso. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a cobrança da fatura contestada e as futuras faturas que destoem da média mensal de consumo e impedir a agravada de suspender o fornecimento de água. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, para afastar a cobrança relativa à fatura de consumo de água do mês 09/2025, na qual foi incluída multa por impedimento de leitura. O juízo indeferiu a tutela por ausência de comprovação das alegações do autor. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seus arts. 4o, 6o, e 22, é claro no sentido da incidência da norma no tocante a serviços públicos remunerados mediante tarifa ou taxa. Há preocupação com a manutenção dos serviços essenciais e proteção à dignidade da pessoa humana. Todavia, a constatação de que os serviços públicos relativos ao fornecimento de água e energia elétrica estão sujeitos ao CDC não afasta análise conjunta com outras normas especiais. O diálogo das fontes, no sentido de interpretação e aplicação simultânea de outros diplomas normativos, é necessário, sobretudo porque a prestação de serviços públicos por delegação está sujeita à Lei 8.987/95 (Lei de concessões e permissões de serviço público). No Distrito Federal, a atuação da CAESB está fundamentada no Decreto 26.590/2006 e nas resoluções da ADASA, em especial as Resoluções 14/2011 e 003/2012. No caso, diferentemente do alegado, a multa aplicada diz respeito a “impedimento de corte”. O procedimento de aplicação da multa por impedimento de corte difere do procedimento por impedimento de leitura. A multa por impedimento de leitura tem previsão no art. 92 da Resolução 14/2011 da Adasa e só deve ser aplicada a partir do quarto ciclo de faturamento. De outro lado, a multa por impedir o acesso ao hidrômetro para suspensão do fornecimento de água está prevista no art. 31 da Resolução 003/2012 da Adasa, segundo o qual, o prestador de serviços deverá aplicar a penalidade de multa sem a necessidade de iniciar os procedimentos para apuração de irregularidades quando o usuário, entre outros, impedir o acesso ao hidrômetro para a suspensão do fornecimento de água. O processo foi instruído apenas com a fatura contestada e o comunicado de contas vencidas. A fatura, embora demonstre, a regularidade do consumo, evidencia, a princípio, que o agravante possui contas em aberto desde 14/07/2020. Em análise superficial, segundo o documento de ID 78058140, além de outras, o autor está inadimplente com as 3 últimas faturas, o que, mediante prévia notificação, permite a suspensão do fornecimento de água e o lançamento da multa, caso a Caesb não tenha tido acesso ao hidrômetro para realizar a suspensão. Não há, neste momento, outros elementos que confirmem as alegações do agravante. Deve ser oportunizada à Caesb a possibilidade de comprovar a regularidade da atuação no lançamento da multa. A questão demanda, portanto, incursão probatória, com o exercício do contraditório efetivo. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator